Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. EQUIVOCADA IMPUTAÇÃO DE FATO A OUTREM. EXCESSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RATIFICADA A REMOÇÃO DEFINITIVA DO CONTEÚDO ABUSIVO. RETRATAÇÃO. MEDIDA INEFICAZ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos imateriais e de condenação dos réus na obrigação de retirada de vídeo das redes sociais e de retratação acerca dos fatos nele narrados.
2. Fatos relevantes. (i) em julho de 2024, teria ocorrido episódio de agressão física entre I. (namorado de B., ambos réus da presente demanda) e R. (irmão da ora autor V.); (ii) além da lavratura de termo circunstanciado, os fatos deram origem ao processo n.o 0724545-49.2024, julgado conjuntamente com a presente demanda, em que R. foi condenado a reparar os danos extrapatrimoniais experimentados por Igor, arbitrados em R$ 6.000,00; (iii) nesse ínterim, a ora ré/apelada B. teria publicado vídeo em suas redes sociais em que, ao divulgar os fatos ocorridos e manifestar sua indignação, incluiu a imagem do irmão de R. (autor da presente demanda), com expressa menção à sua profissão (advogado) e a observação de que ele (V.) teria aparentemente apoiado a conduta do irmão (soco desferido em I.).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se teria (ou não) ocorrido o fato gerador de dano extrapatrimonial imputável aos ora réus I. e B., decorrente de publicação em rede social após episódio de agressão física perpetrada pelo irmão do apelante contra I., em evento musical (“Funn Fest”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. inicialmente é de se afastar a atribuição de qualquer responsabilidade ao réu/apelado (I.), uma vez que ele não teria sido o autor, nem participado de qualquer modo, das impugnadas expressões publicadas no perfil da rede social da namorada (ré B.).
5. A reparação por danos extrapatrimoniais exige relevante afetação a direitos da personalidade (CC, arts. 12 e 186). Essa afetação deve comprometer de forma significativa a integridade moral, psicológica, imagem ou outro atributo da esfera personalíssima da pessoa ofendida, sob pena de confundir-se o dano extrapatrimonial com meras suscetibilidades.
6. Para que ocorra a reparação de danos é necessário que fique comprovada a incidência dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta culposa do agente (ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia), dano (violação de um direito) e nexo causal entre os elementos anteriores (CC, art. 186).
7. É certo que o direito fundamental à liberdade da manifestação do pensamento constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, artigo 220, "caput").
8. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, artigo 220, §§ 1o e 3o c/c artigo 1o, III e artigo 5o, IV, X e XIV).
9. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de manifestação de pensamento x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana.
10. A manifesta negligência (falta de cuidado à exposição de pessoa não diretamente relacionada ao evento, apenas por ser irmão do agressor) levada a efeito por parte da ré/apelada na veiculação de postagem em rede social deu causa ao fato constitutivo do direito do autor à reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à esfera da imagem e da integridade psicológica da sua personalidade (CC, arts. 12 c/c 186 e 187), dada a exposição à situação vexatória e constrangedora decorrente da divulgação da sua imagem pessoal, familiar e profissional.
11. Com relação à estimativa da reparação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas (a publicação foi logo removida das redes sociais após o deferimento da medida liminar) e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte autora, bem como a condição econômica (limitada) das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots - origem alemã], especialmente, porque a parte apelada estava emocionalmente envolvida com o episódio por que passou o namorado (notícia de agressão física efetuada pelo irmão do ora apelante, tendo sido aquele condenado a compensar os danos imateriais estimados em R$ 6.000,00).
12. Procedente o pedido de remoção definitiva da postagem do perfil da apelada (já efetivada em sede de medida liminar), em razão da configuração do abuso do direito (CC, art. 187).
13. E no que se refere ao pedido de “retratação”, se trata de medida ineficaz.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 220, caput, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV; CC, arts. 12 e 186

Jurisprudência relevante citada: STF, 1529369 ED-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Relator(a) p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025; TJDFT, acórdão 2049354, Rel. Desa. Ana Cantarino, Dje 17.10.2025; acórdão 2011844, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 1o.07.2025; acórdão 1895491, Rel. Des. Arquibaldo Portela, Sexta Turma Cível, DJe 02.08.2024.